Tribunal: STF
Processo: SL 918
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Quarto pedido de extensão deferido. Sujeição da SPTrans ao regime de precatórios para pagamento de seus débitos. Posterior trânsito em julgado da decisão à qual estendidos os efeitos da suspensão de liminar. Prejudicialidade da medida de contracautela deferida no quarto pedido de extensão.



    Referente às Petições nº 63.057/2019 (edoc. 354) e nº 100.493/2020 (edoc. 382) 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de petição apresentada pela Via Norte Transportes Urbanos Ltda. por meio da qual requer a revogação do quarto pedido de extensão deferido nos presentes autos, em que sobrestados os efeitos do acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Instrumento nº 2243556-78.2016.8.26.0000.



    2. A ora peticionante alega que o pedido de extensão deve prosseguir até a ocorrência do trânsito em julgado do recurso, o que já ocorreu na origem.



    3. Sustenta, ademais, que a matéria controvertida - penhorabilidade das contas da SPTrans - foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao exame do processo nº 2086168-15.2016.8.26.0000, cuja decisão também está acobertada pelo manto da coisa julgada, a demonstrar a inviabilidade da discussão do tema perante esta Suprema Corte.



    4. Requer a revogação da quarto pedido de extensão deferido nos autos da Suspensão de Liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Bem examinados os autos, constato a ocorrência da perda superveniente do objeto do quarto pedido de extensão.



    6. A matéria de fundo controvertida nos presentes autos cinge-se à sujeição da SPTrans, sociedade de economia mista prestadora de serviço público, ao regime de precatórios para pagamento de seus débitos.



    7. Concedida a suspensão de liminar, foram posteriormente estendidos os efeitos da medida de contracautela em relação ao Agravo de Instrumento nº 2243556-78.2016.8.26.0000 (edoc. 164).



    Verifico, em consulta ao andamento processual do TJSP, que a decisão à qual estendidos os efeitos transitou em julgado, na origem, em 24.8.2022, nos seguintes termos:



    “Certifico que, nesta data, enviei o e-mail com a comunicação do trânsito em julgado à Vara de Origem e encaminhei os presentes autos ao arquivo.”



    8. Dessa forma, acobertado pelo manto da coisa julgada o ato decisório exarado no processo subjacente, exauridos estão os efeitos do decisum proferido na presente suspensão de liminar no tocante ao quarto pedido de extensão, a evidenciar a prejudicialidade da medida de contracautela deferida em relação ao Agravo de Instrumento nº 2243556-78.2016.8.26.0000, por perda superveniente do objeto. Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.010 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.



    2. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF), consignando expressamente que a suspensão eventualmente concedida deve viger até o trânsito em julgado do processo de origem (Lei 8.437/92, artigo 4º, § 9º).



    3. In casu, ocorreu o trânsito em julgado da matéria constitucional controvertida. Tendo a controvérsia constitucional abordada na inicial se encerrado pelo advento da coisa julgada, prejudicado o incidente de contracautela manejado junto a este Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo interno desprovido.” (SL 1260 ED, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.12.2020)



    “Suspensão de segurança: inadmissibilidade quando transitada em julgado a decisão concessiva do mandado de segurança, ainda que para discutir se fato superveniente lhe teria prejudicado a exequibilidade.”



    (SS 817-AgR/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 20.10.1995)



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Ausência de interposição de recurso extraordinário. Trânsito em julgado da decisão sobre a questão constitucional. Pedido indeferido. Agravo regimental improvido. Ausência de interposição de recurso extraordinário implica trânsito em julgado da questão constitucional e, pois, inadmissibilidade de pedido de contracautela.”



    (SS 4.382-AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2011)



    Essa interpretação se extrai da literalidade do art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/1992 que limita temporalmente a eficácia da decisão suspensiva ao trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.



    9. Ante o exposto, julgo prejudicada a medida de contracautela deferida no quarto pedido de extensão, atinente ao Agravo de Instrumento nº 2243556-78.2016.8.26.0000.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente